Tribunal: STF
Processo: AI 831332
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇA. CÓPIA DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEÇA INEXISTENTE. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. INSTRUMENTO DEVIDAMENTE FORMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.